Tribunal: TJBA
Processo: 0304790-29.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304790-29.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: HERCULES GOMES CALAZANS FREITAS

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS, GERONEIDE SANTANA GOMES SANTOS

APELANTE/APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SEGURADO. INADIMPLÊNCIA. CONSTATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. DÍVIDA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO. CANCELAMENTO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA.

I – A teor do regulamento do plano de saúde operado pela CAPESESP, as mensalidades são descontadas diretamente do contracheque do beneficiário e se não houver margem consignável o valor deve ser pago mediante boleto ou desconto em conta corrente.

II – Evidenciada a ausência de pagamento da mensalidade de dezembro/2017, não quitada mesmo após o envio de prévia notificação e boleto ao beneficiário, afasta-se a alegada abusividade no cancelamento do plano.

III – Constatado que a sentença foi proferida em desconformidade com as provas dos autos, impositiva é a sua reforma para julgar a ação improcedente.

RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0543817-49.2017.8.05.0001
,

de Feira de Santana, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
, simultaneamente, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e HERCULES GOMES CALAZANS FREITAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora